Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738426-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: BR ROAD MOTORS LTDA D E C I S Ã O GUSTAVO MICHELOTTI FLECK interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor de BR ROAD MOTORS LTDA. Em suas razões recursais, o apelante requereu a reforma integral da Sentença e os benefícios da gratuidade judiciária. Sem preparo. Determinei ao apelante que comprovasse o direito ao benefício da gratuidade judiciária (ID 18169710). Manifestações do apelante (ID 18422870) e do apelado (ID 18458601). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não estão presentes elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária ao apelante. O Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Analisando os autos, é possível notar que o apelante deixou de comprovar cabalmente seu estado de miserabilidade frente aos argumentos levantados pelo réu, limitando-se a colacionar Declaração de Imposto de Renda desacompanhada de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e comprovantes de despesas. A alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processais destoa do conjunto probatório carreado aos autos, no qual é possível notar a predileção do apelante por motocicletas de alto nível e elevado valor, inalcançáveis, nos padrões atuais, por pessoas de reduzida capacidade econômica, destinatárias do beneplácito da gratuidade de justiça. Some-se a isso o fato de ser o autor advogado com escritório consolidado no Distrito Federal, identificando-se nas redes sociais como Advogado, empresário e investidor, analista e estrategista social jurídico, com inúmeras ações em curso na Justiça Comum e Federal Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator